Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Parte devedora. Pessoa física. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Frustração. Empresa de titularidade da filha da executada. Alegação de que a devedora figura como sócia oculta. Personalidade jurídica. Desconsideração de forma reversa. Afastamento episódico. Requisitos legais (CC, art. 50). Abuso da personalidade jurídica. Desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Não evidenciação. Inadimplente renitente. Prova de confusão patrimonial com a filha e empresa de titularidade dela. Caracterização da devedora como sócia oculta. Comprovação. Ausência. Direcionamento dos atos executivos à empresa e sua efetiva sócia. Impossibilidade. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição. Imperiosidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, resolvendo incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica aviado no curso de cumprimento de sentença, acolhera o pedido, autorizando o redirecionamento dos atos expropriatórios à filha da executada e à empresa da qual figura como sócia, sob o fundamento de existência de indicativos de subsistência de utilização fraudulenta da empresa e de confusão patrimonial e de responsabilidades, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil, satisfazendo-se os pressupostos para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica da excutida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que acolhera o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa física executada, sob o fundamento de que demonstrada confusão patrimonial entre a devedora e a pessoa jurídica alcançada pelo decreto de desconsideração, de titularidade da filha da devedora, perquirindo-se se evidenciados os pressupostos necessários para que haja o redirecionamento dos atos expropriatórios à empresa da qual a excutida seria sócia oculta e àquela que figura como sócia no contrato social.
III. Razões de decidir
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio do sócio como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50).
4. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.
5. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica.
6. Conquanto a executada seja renitente quanto ao adimplemento do débito que a aflige, não evidenciado que figura como sócia oculta da empresa de titularidade de sua filha e tampouco subsistindo elementos de que se utiliza da aludida empresa como forma de ocultação de patrimônio pessoal ou gestão dos recursos da sua titularidade pessoal como forma de obstar e/ou postergar a realização das obrigações que a afetam, inviável que, conquanto frustrada a localização de bens pessoais da sua titularidade expropriáveis, haja o levantamento do véu que recobre a pessoa jurídica de titularidade da filha mediante desconsideração reversa da sua personalidade jurídica de molde a responderem a empresa e a sócia pelas obrigações pessoais de sua genitora.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.